Tribunal: TJES
Processo: 5009246-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009246-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JOSE BARROS RODRIGUES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5009246-67.2022.8.08.0000

Agravante: Previdência Usiminas

Agravado: José Barros Rodrigues

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão reproduzida no id. 3384757, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por José Barros Rodrigues, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio do valor exequendo via Sisbajud.

A agravante sustenta que a decisão impugnada (a) não se debruça sobre fundamento essencial relativo à existência de duas sub massas vinculadas ao Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram, sendo irrelevante a ausência de liquidação do fundo exaurido (Femco/Cofavi); (b) afasta do exequente/agravado o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual recai a sua pretensão executiva pode ser atingido, nos termos do título executivo, atribuindo-o à agravante, ao mesmo tempo em que nega à agravante a chance de produzir a prova pericial requerida; (c) viola o título executivo e a coisa julgada; e (d) negligencia o fundamento do excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanhou a impugnação, tratando do assunto apenas superficialmente, sem enfrentamento dos argumentos da agravante.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando-se a ordem de bloqueio do valor no Sisbajud.

Contrarrazões no id. 3943914.

Agravo interno interposto no id. 3714454.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise de recursos envolvendo a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI é corrente nesta Corte, tendo a Primeira Câmara Cível já decidido que
“
a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria
”,
conforme se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. A Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado pela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. Enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo ao qual os antigos trabalhadores da COFAVI estavam vinculados, ela não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.

3. Contra decisão interlocutória semelhante à ora agravada, sobre a qual se alegava a violação à autoridade do que restou decidido no REsp nº 1.248.975/ES, fora interposta a Reclamação nº 39.212, tendo sido reconhecida a inexistência de violação à autoridade do julgamento da Colenda Corte Superior.

4. Não há excesso de execução, eis que, de acordo com a planilha elaborada pelo agravado, é possível verificar que foi incluída a correção da base salarial no decorrer dos anos que é utilizada como parâmetro para o cálculo da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

5. A partir da vigência do Código Civil de 2002, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sem representar ofensa à coisa julgada, na medida em que a sentença apenas determinou o pagamento da complementação da aposentadoria, com correção monetária e juros de mora, todavia, não indicou qual o índice que seria utilizado.

6. Agravo de instrumento des
provido. Decisão reformada parcialmente de ofício. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data do julgamento: 17/08/2022)

O entendimento foi reafirmado pelo STJ, como se depreende do acórdão da Segunda Seção recentemente publicado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.

3. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.)

De igual teor: REsp 1.964.067/ES.

N
ão há que se falar em excesso de execução
no caso concreto
,
posto que o agravado efetuou a
devida
correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria.

É necessário, porém, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022
as condenações devem adotar a
taxa
SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária
e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

De igual modo, inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária.

Não verifico, portanto, motivos para reformar a decisão proferida na origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio imediato do valor exequendo via Sisbajud.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, determinando de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados pela taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena
bis in idem
.

Julgo prejudicado o agravo interno de id. 3714454.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DO CC DE 2002. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento

d
os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI,

a Primeira Câmara Cível,
n
a esteira da jurisprudência do STJ
(REsp 1.248.975/ES)
,
já decidi
u
que
a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria
.

Precedente:
Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000
.

2. N
ão há que se falar em excesso de execução,
posto que o agravado efetuou a
devida
correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria,
sendo
necessário,
contudo,
adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022
as condenações devem adotar a
taxa
SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária
e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

3. Inexiste
ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados.

4. N
o julgamento do
EREsp n. 1.673.890/ES
e
REsp 1.964.067/ES
, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que
“
a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas
”.

5. Recurso
conhecido e desprovido, determinando-se
de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena
bis in idem
.

6. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.